Tribunal: TJDFT
Processo: 0042735-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0042735-93.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: ALDENORA MARIA LIRA RIBEIRO NUNES, JOSE LUIZ VILLAR MELLA, MAILINE ALVARENGA, GLAUCIA CRISTINA DA SILVA, NILO CESAR DE OLIVEIRA LOPES, IRIS PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Digam os réus, ora apelados, acerca da petição e documento acostado pelo apelante no ID 14587868, ficando mantido o julgamento da APC para o dia 11/03/2020. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2020, 15:24:34. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator